Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONTRATOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE OBRA NO IMÓVEL RESIDENCIAL DA FAMÍLIA DA REQUERENTE. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA EXCESSIVA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART.413 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO EM DOBRO PELO MESMO FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. PREVISIBILIDADE E DISSABOR DO COTIDIANO.
1. Uma vez verificado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Na melhor exegese do artigo 413 do Código Civil, mostra-se viável a redução do montante estipulado em cláusula penal em hipótese de cumprimento parcial da obrigação, sob pena de legitimar-se o locupletamento sem causa. Há, de forma evidente, a superação do princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes.
3. Repele-se o pedido de reparação material em dobro com fundamento no duplo pagamento (via pix e cheque), se as provas colacionadas não demonstram, com segurança, esse pretenso direito.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedentes.
5. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.